Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703943-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: V C SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA - ME APELADO: TRAFECON ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: V C SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA - ME, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator